Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA AFASTADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. É certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual.

2. Nos termos do art. 248, § 2o do CPC/2015, “sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”.

3. A falta de ressalva ou de recusa do funcionário no recebimento do mandado de citação não opera a sua automática validação, nem mesmo com base na teoria da aparência, se provado nos autos que a Empresa citanda não funcionava no endereço em que aquele foi entregue, tendo sido recebido o mandado por funcionário de empresa diversa.

4. É nula a citação de pessoa jurídica operada em endereço diverso daquele constante de sua Alteração Contratual e cujo mandado de citação não foi recebido por seu funcionário.

5. Recurso provido. Processo anulado. Restituição do prazo para contestação.